Tribunal: STF
Processo: RE 1602241
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-10
Data de publicação: 2026-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO DA RECEITA FEDERAL. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE. LEI 13.464/17. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NÃO CABIMENTO. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO (EM RAZÃO DO TRABALHO FEITO). APELO DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora contra sentença que julgou improcedente o seu pedido, por meio do qual objetiva o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade em paridade com os servidores da ativa, incluindo o pagamento dos valores atrasados.
2. A autora, pensionista de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, requer a modificação da sentença para que seja determinando à União que implante, no seu contracheque, o pagamento do Bônus pelo mesmo valor pago aos servidores ativos, até que seja implementada a regulamentação do Bônus pelo Comitê Gestor e realizado o primeiro Ciclo Avaliativo; a condenação da União ao pagamento dos valores atrasados, nos últimos cinco anos, a contar da data da presente ação, até o dia do seu cumprimento, devidamente corrigidos pelo IPCA, incluindo as verbas de sucumbência e os honorários advocatício (não inferiores a 10%); e que iniciados os Ciclos Avaliativos, a qualquer tempo, assegure à autora o valor correspondente ao pagamento da parcela relativa ao desempenho Institucional.
3. A questão diz respeito à possibilidade de reconhecimento do direito da autora - pensionista de Auditor-Fiscal da Receita Federal em decorrência da morte do seu genitor - ao pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, instituído pela Lei 13.464/17, no mesmo patamar pago aos ativos, com base no postulado da paridade remuneratória.
4. Conforme se infere dos arts. 6º ao 11º da Lei 13.464/2017, o Bônus de Eficiência e Produtividade foi instituído aos ocupantes dos cargos de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, estendendo-se a referida vantagem aos aposentados e aos pensionistas, todavia em patamar diferenciado, nos percentuais definidos na tabela "A" do Anexo IV do mesmo diploma legal, de acordo com o maior ou menor tempo de percepção da aposentadoria/pensão.
5. A vantagem em comento não assumiu caráter geral, mas sim gratificação de serviço ( propter laborem ), estando atrelada ao cumprimento de indicadores de desempenho e metas, de forma que seu pagamento deve observar os percentuais determinados na Lei, quer seja quanto aos servidores em atividade, quer seja quanto aos servidores inativos, não havendo, dessa forma, ofensa à garantia da paridade.
6. Muito embora a avaliação institucional seja feita de forma uniforme e esteja atrelada aos resultados do órgão como um todo, não há que se olvidar que cada servidor contribuiu para a formação da avaliação global, o que não foi feito pelos inativos, que não mais desempenham atividades funcionais.
7. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se manifestou sobre tema, dispondo que "a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 020 /98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo" (ADI nº 575/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/99).
8. No que diz respeito ao período anterior à apuração do índice de eficiência utilizado para o cálculo do Bônus de Eficiência e Produtividade, para que não houvesse lapso temporal no seu recebimento, houve determinação legal quanto à forma de incidência dos percentuais previstos no Anexo IV da Lei 13.464/2017, os quais foram concedidos a título de antecipação pelo cumprimento de metas, estando sujeitos a ajustes no período subsequente (art. 11, §§ 2º e 3º), de forma que a ausência inicial de avaliação institucional não significa que a vantagem assumiu caráter geral.
9. Acerca da aplicação do entendimento consolidado nas Súmulas Vinculantes 20 e 34 do STF, o Supremo Tribunal Federal, na Reclamação nº 57854 / CE, originada a partir dos presentes autos, decidiu que "não há como reconhecer a identidade da matéria constante da decisão proferida nos enunciados nº 20 e nº 34 da Súmula Vinculante do STF e a discussão trazida nesta reclamação. Isso porque, ao analisar a Lei nº 13.464, de 2017, que instituiu o "Bônus de Eficiência", a autoridade reclamada concluiu que não tem cunho genérico, mas de vantagem pro labore faciendo. Ao passo que os enunciados ditos ofendidos tratam de como devem ser deferidas as gratificações reguladas pelas Leis nº 10.404, de 2002, e nº 10.483, de 2002, respectivamente. (Rcl 57854 / CE - CEARÁ; Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA; Julgamento: 21/05/2023; Publicação: 22/05/2023)
10. Considerando que o Bônus de Eficiência e Produtividade é uma vantagem atribuída em razão do desempenho institucional do órgão ao qual o servidor encontra-se vinculado, e não tendo como ser aferida em relação aos pensionistas, senão conforme o disposto na própria lei, mostra-se razoável a atribuição de percentuais diferenciados, sem que isso implique em ofensa à garantia da paridade.
11. Apelação desprovida. Honorários recursais majorados em 2%

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente